Tribunal: TJES
Processo: 5003869-39.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003869-39.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AFINZ S.A. BANCO MULTIPLO e outros
RECORRIDO: NADIR DA SILVA DIAS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECTE.: BANCO AFINZ S/A – BANCO MÚLTIPLO

RECDO.: NADIR DA SILVA DIAS; LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO
CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE CRÉDITO. FATURAS COM COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. BANCO QUE REALIZOU “PARCELAMENTO FÁCIL” SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que apenas a Recorrida sra. Nadir da Silva Dias apresentou contrarrazões (Id. 6874923)

VOTO

Inicialmente, a recorrida, sra. Nadir, apresenta preliminar alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, sob o fundamento de que o recurso inominado interposto seria mera cópia da contestação, razão pela qual postulou o não conhecimento do recurso. A tese apresentada não merece prosperar, uma vez que o recurso interposto apresenta fundamentos pelos quais o recorrente entende que a sentença impugnada merece ser reformada, ou seja, não se limita apenas a dizer que a sentença está equivocada, de sorte que o presente recurso inominado apresenta caráter argumentativo, dialético. Com efeito, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
rejeito a preliminar arguida.

Por conseguinte, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6874919) eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6874917), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida na obrigação de fazer consistente na realização da baixa definitiva da inscrição em nome/CPF da parte autora relativo ao débito indicado nesta demanda (vencimento em 10/04/2022 – contrato n. z7QAXC7LMNSA), caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não proceder, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação da baixa da inscrição. CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital. Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais em face da segunda requerida, Lojas Sipolatti Comercio e Serviços Ltda”.

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c pedido de reparação moral, que foi ajuizada pela sra. Nadir da Silva Dias em face do Banco Afinz e da Loja Sipolatti. A autora da ação sustenta que comprou uma televisão perante a loja Sipolatti, e optou por realizar o pagamento da seguinte forma: uma entrada no valor de R$ 869,93 (oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e três centavos) e o parcelamento da quantia de R$ 1.229,07 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e sete centavos) em 10 vezes de R$ 141,28 (cento e quarenta e um reais e vinte e oito centavos. Registra-se que o parcelamento ocorreu mediante concessão de crédito pelo Banco Afinz. No entanto, em data posterior, a consumidora tentou realizar a compra de outro produto, ocasião em que teve a compra negada sob o fundamento de que seu nome estava negativado. Assim, descobriu que a requerida Sorocred (Banco Afinz) havia promovido a inscrição do seu nome no cadastro de proteção ao crédito, relativo a fatura de 10/04/2022, sem prévia notificação, o que a surpreendeu, pois todas as parcelas estavam quitadas.

Com efeito, postula a retirada do seu registro no cadastro de inadimplentes, a declaração de inexistência de débito e reparação moral.

A sentença impugnada reconheceu o direito da consumidora, sob o fundamento de que, apesar de não haver prova do pagamento da fatura com vencimento em 10/04/2022, houve a transmissão do valor daquela e dos encargos moratórios para a fatura subsequente (10/05/2022), cujo pagamento fora comprovado. Dessa forma, o Juízo
a quo
entendeu ser indevida a negativação realizada pelo banco, razão pela qual julgou parcialmente procedente os pedidos para o fim de condenar o Banco Afinz a promover a baixa da inscrição do nome da consumidora junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral. Por fim, julgou improcedente os pedidos em face da Loja Sipolatti em razão da ausência de responsabilidade dessa pessoa jurídica.

Em suas razões recursais, o Banco Afinz alega que, ao contrário do que fundamenta a sentença, a fatura com vencimento em 10/05/2022 não foi quitada integralmente, houve apenas o pagamento parcial no valor de R$ 158,21. Dessa forma, os encargos foram para a fatura seguinte (10/06/2022), no valor de R$ 621,35, que também foi inadimplida pela consumidora. Assim, entende que a negativação do nome da consumidora se deu de forma devida, como exercício regular de direito. Por fim, se não for reconhecida a licitude da conduta, postula a redução do valor fixado a título de reparação moral.

Sumariamente, importa trazer à baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verossimilhança do pedido, conforme disposição legal:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cabendo, portanto, a inversão do ônus da prova para a parte
ex adversa
, para comprovação fática de seus direitos. Importando para tal, que seja de maneira a gerar um entendimento e convencimento legal do conteúdo juntado, a fim de trazer a veracidade para a elucidação da presente demanda.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia se baseia na existência ou não de valores a serem pagos pela consumidora. Nesse sentido, mostra-se necessário a análise detalhada das faturas apresentadas no documento de Id. 6874372. As faturas com vencimento em 10/08/2021, 10/09/2021, 10/10/2021 e 10/11/2021 foram pagas integralmente.

No entanto, a fatura com vencimento para 10/12/2021, cujo valor total era de R$ 755,37 (setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos), foi adimplida de forma parcial, uma vez que a consumidora somente pagou o valor de R$ 186,47 (cento e oitenta e seis reais e quarenta e sete centavos).

O pagamento parcial ocorreu em função de uma reclamação da sra. Nadir sobre compras que não eram reconhecidas por ela. Assim, o saldo remanescente da fatura foi transmitido para a fatura posterior (10/01/2022), de sorte que o valor total da fatura ficou em R$ 852,73 (oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), porém, a consumidora novamente realizou pagamento parcial no valor de R$ 158,18 (cento e cinquenta e oito reais e dezoito centavos).

Registra-se que os pagamentos parciais foram autorizados pela recorrente, uma vez que a reclamação da consumidora ainda estava em análise. Posteriormente, o banco alegou, em sede de contestação (Id. 6874884), que
“reconheceu o direito da autora, tendo, de imediato, lançado a reversão de saldo e retirado os encargos de cobrança, assumindo, assim, as perdas decorrentes da compra cancelada”
. Por conseguinte, na fatura com vencimento em 10/02/2022, apresentada em contestação, foi lançado crédito para a autora, de sorte que o valor de R$ 852,73 (oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos) foi abatido e restou saldo positivo (crédito) no valor de R$ 275,37 (duzentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), ou seja, não exigiu pagamento.
Por outro lado, destaca-se que, na mesma fatura, iniciou-se a cobrança de um “parcelamento fácil”, a ser pago em 10 parcelas, que sequer foi reconhecido pela consumidora.

Em sequência, a fatura com vencimento em 10/03/2022 teria como valor originário a quantia de R$ 295,82 (duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), no entanto, subtraiu-se desse valor o crédito que a consumidora ainda tinha, no valor de R$ 275,37 (duzentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), razão pela qual a fatura teve como valor total o montante de R$ 20,45 (vinte reais e quarenta e cinco centavos), o que foi pago integralmente pela consumidora.

Ponto central no deslinde do presente caso está na fatura com vencimento em 10/04/2022. Isso porque nesta fatura foram cobradas todas as parcelas remanescentes do mencionado “parcelamento fácil” que, conforme destacado acima, não foram reconhecidos pela consumidora. Além disso, em que pese a tese da recorrente de que não houve o pagamento até a data de vencimento (10/04/2022), fato é que todos os encargos presentes na fatura foram transferidos para fatura com vencimento posterior (10/05/2022), ocasião em que novamente foi pago o valor incontroverso de R$ 158,21 (cento e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos).

Com efeito, observa-se que a negativação ocorreu com base na fatura com vencimento para o dia 10/04/2022, mesma fatura em que todas as parcelas restantes do chamado “parcelamento fácil” foram cobradas de uma única vez. Parcelamento esse que, novamente, não foi reconhecido pela consumidora. Nessa ótica, não é crível exigir do consumidor que pague por algo que sequer contratou. Essas cobranças tiveram início na fatura em que toda a situação da sra. Nadir estava regularizada (fatura com vencimento em 10/02/2022), visto que não exigia pagamento pois o saldo era positivo (tinha crédito no valor de R$ 275,37).

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da consumidora (art. 373, II, do CPC/15), uma vez que sequer apresentou justificativa para a existência dessas cobranças denominadas “parcelamento fácil”. Com efeito, não há dúvidas de que se trata de cobrança indevida.

Soma-se a essa questão o fato de que sequer houve prévia notificação à consumidora de que seu nome seria registrado no cadastro de inadimplentes. A comunicação prévia do consumidor, antes de ter seu nome negativado, é requisito essencial para esse procedimento, conforme inteligência do art. 43, § 2º, do CDC, bem como da Súmula 359, do STJ.

Resta, assim, configurada a conduta indevida praticada pelo recorrente, uma vez que realizou cobrança indevida em face da sra. Nadir, bem como promoveu a inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Portanto,
voto pela manutenção da sentença no que diz respeito à determinação para que o recorrente promova a baixa definitiva da inscrição em nome/CPF da parte autora relativo ao débito indicado nesta demanda.

Com relação a existência ou não de lesão moral, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou entendimento de que a inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
(presumido), razão pela qual não há que se falar em ausência de dano moral no presente caso.

Nessa ótica, o recorrente postula, ainda, a redução do
quantum
fixado a título de reparação moral, sob o fundamento de que se encontra fora dos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade. No entanto, é importante destacar que a recorrida tentou, por diversos meses, resolver as questões relativas às cobranças indevidas realizadas pelo Banco, com registro de que chegou a crer que sua situação estava regularizada, quando, no mesmo período, foi surpreendida pela cobrança do mencionado “parcelamento fácil”. Ou seja, não há dúvidas de que houve, por mais de uma vez, a quebra da legitima expectativa da consumidora. Há que ser considerado, também, que a realização de cobranças indevidas geram abalo psicológico no consumidor, uma vez que verá sua situação econômica - lembre-se que o consumidor é hipossuficiente econômica e tecnicamente - agravada em função de débito que sequer foi contraído por ele. Com base nesses fundamentos, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pela qual
voto pela manutenção da sentença no que diz respeito ao
quantum
devido a título de reparação moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)